Tribunal: TCU
Processo: 008.301/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 286/2021-TCU-Plenário Trata-se de processo de indisponibilidade dos bens do Sr. Antônio Carlos Conquista, na condição de Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Complementar (Postalis), decretada pelo Tribunal conforme subitem 9.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário , proferido nos autos de relatório de auditoria realizada em cumprimento ao disposto no Acórdão 864/2016-TCU-Plenário , com o objetivo de apurar a existência de prejuízos causados ao Postalis, relacionados a elevados déficits existentes em fundos de investimento dos quais o instituto participa. Considerando que o processo se encontra sobrestado até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) no Mandado de Segurança 34.870, em que foi adotada medida liminar suspensiva dos efeitos da indisponibilidade de bens decretada pelo Tribunal; Considerando que a suspensão dos efeitos da cautelar já dura quase quatro anos e que o mandado de segurança referido encontra-se na situação de concluso ao Relator desde 4/7/2018, sinalizando para a perda de oportunidade de manter-se indefinidamente medida cautelar com prazo máximo de um ano de validade, cujos objetivos já se teriam perdido caso seus efeitos não tivessem sido suspensos pela liminar do STF; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário , em relação ao responsável Antonio Carlos Conquista, comunicando-se o fato ao responsável, à Consultoria Jurídica do TCU e à Advocacia-Geral da União, para adoção das providências cabíveis junto ao Supremo Tribunal Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.301/2017-4 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Conquista (XXX.852.708-XX). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: Mariana Mello Lombardi (OAB/DF 53.879) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.